Tribunal: TJES
Processo: 5002958-07.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: Direito do Consumidor. Apelação cível. Preliminar de ausência de dialeticidade. Remissão e devolução em dobro de valores cobrados. Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que garantiu a manutenção do benefício de remissão e determinou a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. A recorrida alegou, em contrarrazões, falta de dialeticidade nas razões do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a observância ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) o direito de permanência da dependente no plano de saúde após o falecimento do titular, com o benefício da remissão; e (iii) a legalidade da condenação à devolução em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão. Constatou-se que, embora repetindo argumentos já apresentados, a apelação demonstrou clara discordância quanto aos fundamentos da sentença, cumprindo o requisito do art. 1.010, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Quanto ao mérito, o direito ao período de remissão da dependente, após o falecimento do titular, é garantido por normas de proteção ao consumidor e pela Súmula Normativa nº 13 da ANS.
5. A exclusão unilateral da dependente e a exigência de contratação de novo plano violam o princípio da boa-fé e as regras contratuais que protegem o consumidor.
6. A devolução em dobro dos valores indevidos, conforme o art. 42 do CDC, prescinde de comprovação de má-fé, bastando a ausência de justificativa plausível para a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
Tese de julgamento: "O direito à remissão é assegurado aos dependentes em planos de saúde, sendo devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002958-07.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação cível. Preliminar de ausência de dialeticidade. Remissão e devolução em dobro de valores cobrados. Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que garantiu a manutenção do benefício de remissão e determinou a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. A recorrida alegou, em contrarrazões, falta de dialeticidade nas razões do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a observância ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) o direito de permanência da dependente no plano de saúde após o falecimento do titular, com o benefício da remissão; e (iii) a legalidade da condenação à devolução em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão. Constatou-se que, embora repetindo argumentos já apresentados, a apelação demonstrou clara discordância quanto aos fundamentos da sentença, cumprindo o requisito do art. 1.010, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Quanto ao mérito, o direito ao período de remissão da dependente, após o falecimento do titular, é garantido por normas de proteção ao consumidor e pela Súmula Normativa nº 13 da ANS.
5. A exclusão unilateral da dependente e a exigência de contratação de novo plano violam o princípio da boa-fé e as regras contratuais que protegem o consumidor.
6. A devolução em dobro dos valores indevidos, conforme o art. 42 do CDC, prescinde de comprovação de má-fé, bastando a ausência de justificativa plausível para a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
Tese de julgamento: "O direito à remissão é assegurado aos dependentes em planos de saúde, sendo devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito movida por
NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A
. Na ação originária, a empresa recorrida alegou que, após o falecimento do titular do plano de saúde, AUGUSTO LINCOLN DE REZENDE SALLES, a sua dependente, MARIA HELENA NEMER SALLES, deveria ter sido isentada do pagamento do plano por um período de remissão. No entanto, a seguradora BRADESCO SAÚDE S/A não aplicou essa remissão, resultando em cobranças indevidas. A sentença condenou a apelante a restituir os valores cobrados em dobro, com acréscimo de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A apelação interposta pela BRADESCO SAÚDE S/A argumenta, em suma, que a sentença deve ser reformada, pois a inclusão de MARIA HELENA NEMER SALLES como titular ocorreu a pedido expresso da estipulante, afastando a aplicabilidade do benefício de remissão. Argumenta, ainda, a inexistência de má-fé para justificar a condenação em devolução em dobro dos valores cobrados e que a resilição do contrato foi legítima.

Em contrarrazões, NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A alega, preliminarmente, que o recurso não merece ser conhecido por ausência de dialeticidade, pois a apelante limitou-se a repetir argumentos já apresentados em sede de contestação, manifestações e alegações finais. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando que a autora era beneficiária do plano e que a resilição do contrato causou-lhe grave prejuízo financeiro e emocional, sendo contrária aos princípios da boa-fé e da proteção do consumidor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso da apelante se limita a reproduzir argumentos lançados em sua contestação e demais peças processuais, sem atacar diretamente os fundamentos da sentença de primeiro grau. Alega, portanto, que o recurso não deveria ser conhecido, à luz do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de possibilitar o controle jurisdicional da matéria impugnada. Exige-se, pois, que as razões recursais contenham argumentação lógica e coesa, voltada à correção de eventuais equívocos jurídicos da decisão atacada.

No entanto, ao analisar o recurso de apelação interposto pela BRADESCO SAÚDE S/A, verifico que a recorrente questiona, ainda que repetindo pontos já tratados na contestação, o conteúdo decisório da sentença, especialmente no que tange à aplicação do período de remissão e à devolução em dobro dos valores pagos. Embora as razões recursais estejam lastreadas em argumentos previamente apresentados, elas permitem a compreensão da discordância quanto ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, verificado que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não é, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a validade da exclusão de MARIA HELENA NEMER SALLES como dependente e o direito ao período de remissão após o falecimento do titular do plano, AUGUSTO LINCOLN DE REZENDE SALLES; e (ii) a legalidade da condenação em devolução em dobro dos valores pagos.

II.1 – DA EXCLUSÃO DA DEPENDENTE E DO DIREITO AO PERÍODO DE REMISSÃO

A apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
alega que a exclusão de
MARIA HELENA NEMER SALLES
foi efetuada a pedido da estipulante do contrato de seguro saúde, a empresa NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A, sob o argumento de que a dependente teria perdido a condição de elegibilidade após o falecimento do titular, seu esposo. Defende que, em razão dessa exclusão, não seria aplicável o benefício da remissão previsto na apólice, uma vez que a apelada foi posteriormente incluída como titular de um novo contrato.

No entanto, a análise do caso revela que a exclusão da dependente ocorreu de forma unilateral, sem que houvesse consentimento expresso da interessada ou informação clara e objetiva acerca de seus direitos. Esse procedimento viola normas fundamentais de proteção ao consumidor e princípios contratuais de boa-fé e transparência, especialmente em contratos de adesão, onde a parte hipossuficiente é usualmente protegida contra cláusulas e condutas que possam lhe causar desvantagem exagerada.

O direito ao período de remissão é assegurado aos dependentes do titular falecido, conforme dispõe o artigo 30, §3º, da Lei nº 9.656/98, que estabelece:

“§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Além da previsão legal, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou a Súmula Normativa nº 13, que dispõe expressamente sobre o direito dos dependentes à manutenção do contrato após o prazo de remissão, resguardando, assim, a continuidade do vínculo nas mesmas condições contratuais vigentes ao tempo da adesão. Esse dispositivo visa justamente impedir que seguradoras excluam os dependentes de forma arbitrária, ou condicionem a permanência a uma nova adesão, o que onera o consumidor e pode comprometer sua dignidade.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998
, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (REsp 1.871.326/RS, Rel. a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF na espécie, porquanto ausente o prequestionamento.4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.601.589/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de
22/8/2024
.) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO SEGURADO TITULAR
.
Permanência da dependente no plano após o período de remissão
. Afastamento dos danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1.1 ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, em face de postal saúde. Caixa de assistência e saúde dos empregados dos correios, visando a manutenção da viúva dependente no plano de saúde, após o período de remissão. 1.2. Sentença de primeira instância confirmando a tutela provisória de urgência, para determinar o restabelecimento do plano de saúde, devendo a autora passar a arcar com o pagamento integral das mensalidades e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais. 1.3. Apelação interposta pela ré, argumentando que, nos termos do artigo 30, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.656, o direito de permanência da autora deveria ser pelo período de mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses e, que, cuidando-se de plano de saúde coletivo empresarial, e não de natureza individual/familiar, não há garantia da dependente por período indeterminado e eterno, defendendo também a inexistência de danos morais. Requereu a reforma integral da sentença. II. Questões em discussão 2.1. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de permanência da autora, após o período de remissão, no seguro saúde do qual era dependente, após o falecimento do segurado/titular, nas mesmas condições contratuais da época em que o titular era vivo. 2.2. Também está em discussão se há direito à indenização por danos morais em razão da interrupção do plano de saúde. III. Razões de decidir 3.1. Embora o plano seja administrado por entidade de autogestão, sem incidência do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Súmula nº 608 do STJ), deve observar a Lei nº 9.656/98 e as resoluções da ans. 3.2.
A Lei nº 9.656/98, art. 30, § 3º, assegura aos dependentes a permanência no plano após o falecimento do titular, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. 3.3. A Súmula nº 13/2010 da ans, emitida pela jurisdição do STJ, garante a continuidade do contrato aos dependentes nas mesmas condições contratuais após o termo da remissão
. 3.4. Apesar da redação da Súmula normativa n. 13/2010 da ans, fazer referência apenas aos planos de saúde familiares, observa-se que o e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento ampliativo para abranger a regulamentação aos planos de saúde coletivos, como pode ser visto do seguinte aresto: (agint no aresp n. 2.601.589/SP (STJ), Rel. Ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 19/8/2024, dje de 22/8/2024.) 3.5. A exclusão da autora violaria a boa fé objetiva e a expectativa legítima de manutenção do benefício. 3.6. Ainda que exista previsão contratual, impor à autora uma nova contratação após o período de remissão, resulta em condições necessariamente mais onerosas à beneficiária, mormente no que se refere às prestações mensais, pois à época do ajuizamento da ação, ela já contava com 77 anos de idade, em tratamento de câncer no estômago, ainda mais se considerando a dificuldade de contratação de novo plano a idosos. 3.7. No entanto, quanto aos danos morais, entendeu-se que não houve abalo psicológico significativo que justificasse tal incidente, sendo o cancelamento apenas um dissabor do cotidiano. lV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar os danos morais, mantendo-se a sentença quanto à obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde nas mesmas condições contratuais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 30, § 3º. Súmula nº 13/2010 da ans. Agint no aresp n. 2.601.589/SP (STJ), Rel. Ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 19/8/2024, dje de 22/8/2024. (TJRJ; APL 0212581-60.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ
15/10/2024
; Pág. 480) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO APÓS A MORTE DO TITULAR. POSSIBILIDADE
. REINTEGRAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. NECESSÁRIA. Se o Magistrado apresenta fundamentação suficiente, externando as razões que o levaram à conclusão adotada, tendo enfrentado satisfatoriamente as teses arguidas pelas partes, não há que se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação. No que tange à legitimidade passiva ad causam, ela deve ser aferida in status assertionis, ou seja, à vista das afirmações da parte demandante, sem considerar as provas produzidas no processo. De acordo com o artigo 1º da Resolução nº. 19/1999 do CONSU. Conselho de Saúde Suplementar. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Tal norma deve ser, por analogia, aplicada aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão.
O falecimento do titular do plano de saúde e o decurso do prazo de remissão não encerram a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela migração para um novo plano, ou neste permanecer, com as mesmas cláusulas e condições vigentes
, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor. É inquestionável a ocorrência dos danos morais quando o contrato de plano de saúde é rescindido de forma unilateral, em plena pandemia do COVID19, que se tratou de um momento de fragilidade sanitária mundial, oportunidade em que autora ficou sem a assistência à sua saúde. No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade. (TJMG; APCV 5000180-19.2022.8.13.0002; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 02/10/2024; DJEMG
02/10/2024
) (destaquei)

No caso concreto, os autos comprovam que MARIA HELENA NEMER SALLES era dependente de AUGUSTO LINCOLN DE REZENDE SALLES, titular do plano de saúde oferecido pela apelante, e que, com o falecimento deste, teria direito à remissão automática, conforme constam das condições gerais da apólice. Portanto, a exclusão da recorrida da condição de dependente, seguida de sua inclusão como titular, caracterizou uma manobra que frustrou o direito de manutenção contratual, desconsiderando tanto a sua condição de beneficiária quanto a expectativa legítima de continuidade da cobertura em momento de vulnerabilidade.

A interpretação conferida pela sentença, ao garantir a remissão, ampara-se nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impedindo que a apelante se valha de um procedimento prejudicial à consumidora, idosa e em situação de desvantagem. Dessa forma, o julgamento proferido em primeira instância encontra-se em perfeita consonância com o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

II.2 – DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS

Quanto à condenação da apelante à devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a recorrente alega que não houve má-fé em sua conduta, sustentando que a interpretação do contrato e a exclusão da dependente ocorreram em estrita observância aos termos pactuados. Afirma, ainda, que a condenação deveria ser limitada à restituição simples dos valores.

O artigo 42 do CDC impõe ao fornecedor que cobrar indevidamente do consumidor a obrigação de restituir em dobro o valor pago, salvo engano justificável. A restituição em dobro não exige a comprovação de má-fé, mas apenas a ausência de justificativa plausível para a cobrança. No caso dos autos, verifico que a apelante não demonstrou qualquer equívoco que pudesse ser considerado justificável, uma vez que a conduta de excluir a dependente do plano e exigir-lhe um novo contrato como titular resultou em cobrança indevida, caracterizando-se como prática contrária à proteção conferida ao consumidor e ao princípio da boa-fé.

Cabe destacar que os Tribunais já consolidaram o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida mesmo quando a má-fé não está explicitamente comprovada, bastando que o fornecedor tenha realizado a cobrança em desacordo com o direito do consumidor, como se observa das ementas a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1. A proposta de adesão ao plano de saúde previa como termo inicial da cobertura a data de 10/01/2023 (e-doc. 55789104) e que, somente no dia 16/02/2023 (e-doc. 47930340), o demandante obteve a informação de que o plano foi cancelado porque não é comercializado em Macaé. Informação que deveria ser de conhecimento da empresa ré desde a comercialização do plano de saúde, razão pela qual ficou configurada a falha na prestação do serviço pela venda de plano de saúde que não atende à região do autor (Macaé), pela cobrança de mensalidades de um plano de saúde em que o requerente nunca foi contemplado e pela falha na prestação de informação tanto no momento da contratação quanto no pós-venda. 2. Verba compensatória por danos extrapatrimoniais, arbitrada com parcimônia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser mantida, visto que em conformidade com o disposto no art. 944 do CC, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e Súmula nº 343 desta Corte. Precedentes. 3. Reparo no decisum quanto à forma de restituição, pois cabível a dobra dos valores indevidamente cobrados e comprovadamente pagos, na forma do art. 42 do CDC, dada a ausência de engano justificável pela demandada, diante do dever de conhecer os produtos que comercializa prestando correta informação ao consumidor. Inequívoca a violação da boa-fé objetiva, em especial do dever de cooperação e lealdade contratual, conforme preceitua parágrafo único do referido dispositivo. -
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
. (EARESP 600.663/RS). DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO RECURSO. (TJRJ; APL 0801687-84.2023.8.19.0028; Macaé; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 06/12/2023; Pág. 583) (destaquei)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a demanda de restituição de valores cobrados indevidamente em contrato bancário, referente a descontos não contratados. O pedido inclui repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) a aplicabilidade do prazo prescricional decenal para a pretensão de restituição de valores cobrados indevidamente no contexto de uma relação contratual; e (II) a legitimidade da cobrança realizada pela instituição financeira, diante da ausência de prova contratual que justificasse a cobrança do produto seguro cartão protegido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional aplicável a demandas de responsabilidade civil contratual é de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Código Civil. 4. A alegação de descontos indevidos está inserida no contexto de uma relação contratual, aplicando-se, portanto, o prazo decenal. Não há parcelas prescritas no caso. 5. A instituição financeira não demonstrou, no caderno processual, a existência de contrato que justificasse a cobrança de seguro cartão protegido, caracterizando a ilegitimidade dos descontos realizados. 6.
Diante da ausência de engano justificável, aplica-se a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
. 7. O valor fixado de R$1.000,00 (mil reais) para danos morais é adequado e proporcional ao dano psíquico mínimo sofrido pelo consumidor, conforme jurisprudência do Tribunal. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a repetição de indébito e para a responsabilidade civil em relações contratuais é de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. A cobrança de valores sem lastro contratual é indevida e autoriza a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é proporcional para a compensação por danos morais em casos de cobrança indevida sem grande repercussão. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205, 397, 405; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no AgInt no RESP 1429893/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020; STJ, ERESP 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 15/05/2019; TJAM, Apelação Cível Nº 0648710-16.2020.8.04.0001; TJ-AM, AC: 0670128-44.2019.8.04.0001. (TJAM; AC 0519380-58.2023.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 31/10/2024; DJAM
31/10/2024
) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DÉBITO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A revelia implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não vincula o julgamento da causa, sendo necessária a análise das provas constantes nos autos. A cobrança de tarifas bancárias sobre conta destinada ao recebimento de salário é indevida, salvo contratação expressa de serviços adicionais, o que não foi comprovado nos autos.
Ausente o engano justificável, é correta a condenação à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. Por fim, configurado o dano moral, é razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto. Sentença mantida. Recurso do réu conhecido e não provido. (TJMS; RInomCv 0803087-61.2023.8.12.0018; Paranaíba; Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa; DJMS
23/10/2024
; Pág. 280) (destaquei)

No presente caso, a ausência de justificativa plausível por parte da apelante configura, pois, a hipótese de repetição em dobro dos valores cobrados, uma vez que a seguradora não demonstrou qualquer justificativa razoável para o descumprimento do direito de remissão da dependente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do recurso de apelação, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação em devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da causa, para 20%, com fulcro no art. 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar